Tribunal: TJES
Processo: 5003650-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003650-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE LIMA DA SILVA BOMFIM
AGRAVADO: EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Eliane Lima da Silva Bo
n
fim em face da decisão reproduzida no id. 1403151, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada contra
EMI Importação e Distribuição Ltda e TUV Rheiland do Brasil,
na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

E
m suas razões (id.
1403141
),
a
agravante alega que (a)
busca ser indenizada por lesão sofrida no procedimento de implantação de prótese mamária, eis que o silicone utilizado era industrial
, (b)
não apresentou cópia de contracheque, pois encontra-se desempregada
, (c)
a cirurgia foi realizada há treze anos, ocasião em que possuía outra condição financeira,
e
(d)
atualmente recebe auxílio emergencial
.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para conceder a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, eis que as agravadas sequer foram citadas na origem.

Vitória, 13 de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC preceitua que
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

S
abe-se
também
que
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

A
jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido:

“
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

A
agravante
comprovou por meio dos documentos anexados nos ids. 1403143 a 1403145 que atualmente vem recebendo
auxílio emergencial,
o qual possui,
entre outros requisitos,
que o trabalhador não tenha vínculo de emprego formal ativo,
não
receba benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista,
não
aufira renda familiar mensal
per capita
acima de meio salário-mínimo
e não
seja membro de família que aufira renda mensal total acima de três salários-mínimos
.

A
lém disso, os danos reclamados são provenientes de cirurgia realizada em 2008, ou seja, o fato de ter realizado
procedimento estético
, por si só, não descaracterizada a hipossuficiência
atual
da agravante.

O indeferimento do benefício à agravante por certo obstará seu acesso à justiça, motivo pelo qual entende-se que estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, a saber a
probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, não recolhidas as custas processuais, a distribuição será cancelada.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIO JURÍDICO DE AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AMPLITUDE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO NO PASSADO. FATO QUE POR SI SÓ NÃO DESCARACTERIZA A HIPOSSUFICIÊNCIA ATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
“
O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse
”

(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

2. A
agravante
comprovou que atualmente vem recebendo
auxílio emergencial,
o qual possui,
entre outros requisitos,
que o trabalhador não tenha vínculo de emprego formal ativo,
não
receba benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista,
não
aufira renda familiar mensal
per capita
acima de meio salário-mínimo
e não
seja membro de família que aufira renda mensal total acima de três salários-mínimos
.

3. O
s danos reclamados são provenientes de cirurgia realizada em 2008, ou seja, o fato de ter realizado
procedimento estético
, por si só, não descaracterizada a hipossuficiência
atual
da agravante.

4. Recurso conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.